Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. PASSAGENS PELA VIJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a tese de que a oitiva dos policiais que efetuaram a prisão gerou prejuízo ao acusado, sobretudo porque lhes foi oportunizado questioná-los sobre os fatos durante a audiência de instrução, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Descabe alegação de inépcia da denúncia quando a peça acusatória identifica qual foi a conduta típica praticada pelo acusado, viabilizando o exercício do contraditório pela defesa.
3. Inviável o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está lastreada em conjunto probatório sólido, produzido sob o crivo do contraditório.
4. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
5. Demonstrado que a droga apreendida destinava-se à difusão ilícita, em vista da quantidade e circunstâncias da apreensão, incabível a desclassificação do crime do art. 28, da LAD.
6. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes do STJ e do TJ.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.